Tribunal: TJMT
Processo: 0001748-25.2015.8.11.0078
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001748-25.2015.8.11.0078
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Sociedades]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[EDIVANIO LOPES MAIA NOGUEIRA - CPF: 938.788.501-15 (APELANTE), FRANCIELE DE AZEVEDO SIQUEIRA - CPF: 958.705.981-68 (ADVOGADO), DULCEMARA LUCHTENBERG - CPF: 035.584.279-39 (APELADO), MAURO ROSALINO BREDA - CPF: 014.391.791-90 (ADVOGADO), MICHELL ANTONIO BREDA - CPF: 014.391.751-01 (ADVOGADO), PITTER JOHNSON DA SILVA CAMPOS - CPF: 004.691.601-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RAC no 0001748-25.2015.8.11.0078

APELANTE
: EDIVANIO LOPES MAIA NOGUEIRA

APELADA
: DULCEMARA LUCHTENBERG

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA C/C PERDAS E DANOS – IMPROCEDÊNCIA E APLICAÇÃO DE MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – PRETENSÃO DE REFORMA – AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA – APLICAÇÃO DO ARTIGO 373, I DO CPC/15 – AUTORA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS PROBATÓRIO QUE LHE CABIA – CRÉDITO E DANOS INEXISTENTES – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - DEMONSTRAÇÃO – MODO TEMERÁRIO – MULTA -

MANUTENÇÃO - RECURSO DESPROVIDO.

Segundo o artigo 373, I, do CPC/15, compete o autor a prova constitutiva de seu direito.

Se do material cognitivo produzido nos autos, não se inferem provas suficientes capazes de demonstrar que o apelante tinha crédito a receber da apelada, bem como que sofreu danos, ainda que minimamente, de se manter a improcedência da ação, mormente se dos documentos juntados aos autos pelo próprio recorrente, ficou demonstrado que houve quitação negócio realizado.

Considera-se litigante de má-fé o demandante que deduz pretensão contra fato incontroverso, altera a verdade dos fatos e/ou procede de modo temerário, justificando no caso, a condenação do autor ao pagamento de multa.-

R E L A T Ó R I O

RAC no 0001748-25.2015.8.11.0078

APELANTE
: EDIVANIO LOPES MAIA NOGUEIRA

APELADA
: DULCEMARA LUCHTENBERG

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
EDIVANIO LOPES MAIA NOGUEIRA
(
ID no 41513962
),

em face da sentença que
julgou improcedente
a
Ação de Cobrança c/c Perdas e Danos com Pedido de Liminar no 0001748-25.2015.8.11.0078 – Código 83903
- ajuizado contra
DULCEMARA LUCHTENBERG
, ora apelada para:

Revogar a decidsão que concedeu a gratuidade judiciaria à parte autora, determinando o recolhimento das custas e taxas judiciarias no prazo de 15 (quinze) dias.

Condenar o autor ao pagamento de multa no valor de 9% sobre o valor atualizado da causa a título e litigância de má-fé, nos termos do artigo 81 do CPC/15, bem como ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa em favor do patrono da requerida, com fundamento no artigo 85, §2° do CPC/15.

Determinar que a Secretaria deste Juízo remeta cópia integral dos presentes autos ao ilustre Representante do Ministério Público, para as providências que entender cabíveis (
ID no 41513960
)

Em suma, aduz o apelante
que era sócio de pessoa jurídica
D.LUCHTENBERG & NOGUEIRA LTDA-ME
(nome fantasia
VECAM MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS
), juntamente com a apelada
DULCEMARA LUCHTEMBERG,
na qual possuía 500.000 quotas no valor de um real cada.

Assevera que na quarta alteração contratual, se retirou da sociedade e transferiu 490.000 cotas para a apelada
DULCEMARA LUCHTEMBERG
e 10.000 cotas para
NILSON EDUARDO CARNELOSSI PONCIANO
, porém, não recebeu pagamento algum em relação às mesmas até a presente data.

Alega que nesta última alteração contratual figuraram como testemunhas
EDSON ROBERTO DAMACENO
e
ELZANIR MARIA DA S. MOREIRA
.

Sustenta adiante que em sua saída ficou ajustado que a sociedade quitaria todos os seus débitos e que o apelante não seria responsabilizado pelos mesmos. Todavia, afirma que é executado em dois processos (no 7835 e no 75456), em razão de débitos da sociedade.

Declara ainda requereu a condenação da recorrida ao pagamento dos valores devidos com atualização monetária, perdas e danos, no entanto, a ação foi julgada improcedente.

Defende também que não restou configurada a litigância de má-fé, uma vez que a própria apelada considerou que a quota social do apelante se limita em 15% (quinze por cento) e não 50% (cinquenta por cento).

No mais, afirma que as provas juntadas aos autos demonstram que a dívida cobrada não foi paga em razão da transferência de suas cotas sociais da empresa
D.LUCHTENBERG & NOGUEIRA LTDA-ME
, bem como inexiste termo de acordo de cessão das quotas da citada empresa.

Por fim, pugna pelo provimento do recurso, a fim que a ação seja julgada procedente.

As contrarrazões vieram no
ID no 41513969
, oportunidade em que a apelada rebateu a peça recursal em todos os seus termos, requerendo a manutenção da sentença pelos seus próprios fundamentos.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

RAC no 0001748-25.2015.8.11.0078

APELANTE
: EDIVANIO LOPES MAIA NOGUEIRA

APELADA
: DULCEMARA LUCHTENBERG

V O T O

Eminentes pares.

Conforme se denota dos autos, o autor/apelante ingressou com a Ação de Cobrança c/c Perdas e Danos contra a requerida
DULCEMARA LUCHTENBERG
, aduzindo ser credor da importância de R$745.549,44 (setecentos e quarenta e cinco mil, quinhentos e quarenta e nove reais e quarenta e quatro centavos) em virtude da cessão de quotas social da empresa
D.LUCHTENBERG & NOGUEIRA LTDA-ME
.

Informou o autor/apelante que há mais de um ano se retirou da sociedade e não recebeu o valor pactuado, inclusive, devido à forma temerária que vem sendo gerida a empresa, foi alvo de 02 processos de execução na condição de avalista.

Pois bem
.

É cediço que o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, conforme previsão contida no
artigo 373 do CPC/15
:

"Art. 373.
O ônus da prova incumbe:

I
- ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II
- ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor."

Sobre o ônus da prova, convém registrar o entendimento de
NELSON NERY JUNIOR
e
ROSA MARIA DE ANDRADE NERY
:

"Ônus de provar. A palavra vem do latim, onus, que significa cargo, fardo, peso, gravame. Não existe obrigação que corresponda ao descumprimento do ônus. O não atendimento do ônus de provar coloca a parte em desvantajosa posição para a obtenção do ganho de causa. A produção probatória, no tempo e na forma prescrita em lei, é ônus da condição de parte.

(...);

O ônus da prova é regra de juízo, isto é, de julgamento, cabendo ao juiz, quando da prolação da sentença, proferir julgamento contrário àquele que tinha o ônus da prova e dele não se desincumbiu. O sistema não determina quem deve fazer a prova, mas sim quem assume o risco caso não se produza."
(in Código de Processo Civil comentado e legislação extravagante. 12. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2013, p. 727).

Ainda, acerca do tema, colha-se a lição
DANIEL AMORIM ASSUMPÇÃO NEVES
:

"Segundo a regra geral estabelecida pelos incisos do art. 373 do Novo CPC, cabe ao autor o ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito, ou seja, deve provar a matéria fática que traz em sua petição inicial e que serve como origem da relação jurídica deduzida em juízo. Em relação ao réu, também o ordenamento processual dispõe sobre ônus probatórios, mas não concernentes aos fatos constitutivos do direito do autor. Naturalmente, se desejar, poderá tentar demonstrar a inverdade das alegações de fato feitas pelo autor por meio de produção probatória, mas, caso não o faça, não será colocado em situação de desvantagem, a não ser que o autor comprove a veracidade de tais fatos. Nesse caso, entretanto, a situação prejudicial não se dará em consequência da ausência de produção de prova pelo réu, mas sim pela produção de prova pelo autor."
(NEVES.Daniel Amorim Assunção. Manual de Direito Processual Civil. Volume único.8. ed. Salvador: Ed. JusPodivm, 2016. p.657)

No caso em concreto, analisando detidamente os documentos juntados aos autos, verifica-se que a parte autora não se desincumbiu do ônus de comprovar
que não recebeu o valor da cessão das quotas
.

Aliás, a única prova de seu suposto direito, ou seja, de não ter recebido os valores das quotas, trata-se do documento denominado “
DECLARAÇÃO
”, assinada unilateralmente pelo
Sr. EDSON ROBERTO DEMACENO
, a qual não é prova apta a demonstrar que, de fato, a apelada encontra-se inadimplente para com o apelante, muito menos a “
NOTIFICAÇÃO
” de
ID no 41509990
tem o condão de comprovar tal desiderato. Confira tais documentos:

Portanto, o apelante não demonstrou o mínimo de seu direito. Pelo contrário, o próprio
CONTRATO SOCIAL
da empresa
D. LUCHTENBERG & NOGUEIRA LTDA –ME
, que instruiu a petição inicial do apelante, deixa claro e objetivo na
QUARTA ALTERAÇÃO CONTRATUAL
que houve a plena, geral e irrevogável quitação sobre o ato, conforme “
CLÁUSULA SEGUNDA
”.

Nesta aludida
QUARTA ALTERAÇÃO CONTRATUAL
(fls.13/16 – autos de origem), realizada em
05/05/2014
, ingressou na sociedade novo sócio –
NILSON EDUARDO CARNELOSSI PONCIANO

(
ID no 41513962
), retirando-se da sociedade o sócio/apelante
EDIVANIO LOPES MAIA NOGUEIRA,
que possuía

500.000 (quinhentos mil) quotas
capital da sociedade, valendo cada quota R
$1,00 (um real)
, totalizando o valor de
R$500.000,00 (quinhentos mil reais)
, equivalente a 50% (cinquenta por cento) da sociedade.

Conforme
CLÁSULA SEGUNDA
do
CONTRATO SOCIAL
, das 500.000 (quinhentos mil) quotas,
10.000 (dez mil)
foram
CEDIDAS
para
NILSON EDUARDO CARNELOSSI PONCIANO
e
490.000 (quatrocentos e noventa mil)
para
DULCEMARA LUCHTENBERG
,
dando-lhe plena e irrevogável quitação sobre o ato
. Confira:

“CLÁUSULA SEGUNDA
: Retiram-se da sociedade pelo presente instrumento o Sr. Edivanio Lopes Maia Nogueira, que possuía 500.000 (Quinhentas mil) quotas do capital da sociedade no valor de R$1.00 (um real) cada, totalmente integralizadas na forma prevista, equivalente a 50% (Cinquenta por cento) do capital social da sociedade totalizando um valor de R$ 500.000,00 (Quinhentos mil reais) pelo presente instrumento e livre e

própria vontade nesta ato
CEDENDO E TRANSFERINDO
aos demais sócios em sua totalidade as quotas pertencentes sendo assim distribuídas conforme segue abaixo: 10.000 (Dez mil) quotas, no valor de R$10.000,00 (dez mil reais) para o sócio

ingressante, o Sr.
Nilson Eduardo Carnelossi Ponciano
, já qualificado anteriormente, e 490.000 (Quatrocentos e noventa mil) quotas, no valor de R$490.000,00 (quatrocentos e noventa mil reais) para o

(a) sócio (a)
Dulcemara Luchtenberg
,
dando lhe pelo presente, plena e rasa, geral e irrevogável quitação sobre o ato
.”
Grifei
.

Inclusive, tal alteração contratual foi devidamente assinada e registrada na Junta Comercial do Estado de Mato Grosso.

Enfim, não tendo o autor se desincumbido do seu ônus probatório, insculpido no art. 373, I, CPC/15, de demonstrar os fatos constitutivos de seu direito, a improcedência de seu pleito é medida impositiva, assim sendo, a sentença singular deve ser mantida, inclusive no tocante à litigância de má-fé, uma vez que estranhamente, após ter cedido suas quotas e dando total quitação pelas mesmas, ajuizou a presente demanda, falseando a verdade dos fatos.

Se não bastasse, o próprio apelante declarou que durante sua gestão praticou diversas condutas criminosas (compra e circulação de cheques roubados), emissão de duplicada simulada e cobrança de clientes em valores maior do que o devido, causando um enorme prejuízo à sociedade, conforme se pode observar dos
ID no 41512977 a ID no 41512997
.

Diante de todas as circunstâncias, o direito não socorre ao apelante, devendo seu recurso ser desprovido.

Ante o exposto
nego provimento ao recurso
,
e elevo os honorários advocatícios para 15% sobre o valor da causa, nos termos do §11 do artigo 85 do CPC/15.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2020